Tribunal: TJDFT
Processo: 0754010-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Habeas Corpus no 0754010-10.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogadas constituídas em favor de ANDRÉ RODRIGUES ARAÚJO, apontando como autoridade coatora magistrada da Vara de Execuções Penais, que indeferiu seu pedido de autorização para saídas temporárias no período de 22 a 26 de dezembro de 2025, e seguintes. Alega, em síntese, que “embora a participação em grupo terapêutico seja importante para o processo de reintegração do apenado ao convívio social, não se mostra razoável que, após a satisfação do requisito objetivo para a concessão da progressão de regime e benefícios externos, o apenado tenha que cumprir mais um requisito, não previsto em lei, para a fruição dos benefícios executórios”, não podendo o apenado ser prejudicado pela morosidade estatal decorrente do fato de só haver um psicólogo no CIR, o que tornaria a agenda de palestras mais lenta. Requer, então, a concessão liminar da ordem para “determinar ao Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e o Centro Internamento e Reeducação - CIR, (que) libere o Paciente para que este possa usufruir da próxima SAÍDA TEMPORÁRIA NATALINA SEM A SUBMISSÃO DAS PALESTRAS DE GRUPO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, prevista para o período de 22 a 26 de dezembro de 2025, uma vez que o Paciente NÃO deu causa a deficiência estatal que já retirou o direito do Paciente de usufruir de 7 (sete) saídas temporárias pretéritas o que foi solicitado pela defesa em tempo hábil”. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, a r. decisão impugnada diz respeito a matéria inerente à competência do Juízo das Execuções Penais - autorização de saídas temporárias -, sobre a qual há recurso próprio de impugnação, Agravo, previsto no art. 197 da LEP, já interposto e distribuído, conforme certidão de Id 79260070. Por outro lado, verifica-se que a decisão impetrada está em consonância com o entendimento do Tribunal, não despontando, assim, situação de flagrante ilegalidade que justifique eventual concessão de habeas corpus de ofício. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...) 1. O prazo para a conclusão do procedimento administrativo disciplinar - 90 (noventa) dias prorrogáveis por igual período, previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal - não influi no prazo de prescrição da falta grave cometida, para a qual tanto os Tribunais Superiores quanto este e. Tribunal têm admitido, por analogia, o art. 109, VI, do Código Penal, com prazo prescricional de 3 (três) anos para apuração e reconhecimento de falta grave disciplinar, em razão de falta de previsão legal específica sobre a matéria. 2. Se não decorrido o mencionado prazo entre a recaptura do apenado e a data da homologação da falta, não há prescrição. (Acórdão 1401214, 07373524720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) RECURSO DE AGRAVO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. ART. 138 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DF. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS ATÉ A APURAÇÃO DA FALTA. PREJUDICADO. I – O recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 197 da LEP. Embora o art. 995, parágrafo único, do CPC, aplicável diante do disposto no art. 3o do CPP, permita ao Relator suspender a eficácia da decisão recorrida, exige-se para tanto, a comprovação do fumus boni iuris e o periculum in mora, ausentes na espécie. II – O art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal estabelece o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do processo disciplinar instaurado para apurar a prática de falta cometida pelo reeducando. III – O STJ consolidou entendimento no sentido de que, ausente determinação legal, a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave é regulada, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109 do CP, qual seja, de 3 anos, que no caso de fuga, terá início a partir da recaptura. IV – Prejudicado o pedido subsidiário de restabelecimento dos benefícios até apuração da falta quando se verifica que em data posterior à decisão agravada, em audiência especialmente designada para esse fim, o d. Magistrado homologou as punições administrativas, determinando a regressão do regime e a perda de parte dos dias remidos. V – Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610124, 0721254-50.2022.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/08/2022, publicado no DJe: 02/09/2022.) Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Desembargador JESUINO RISSATO Relator